Tribunal: STF
Processo: ARE 1500760
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: direito tributário. recurso extraordinário com agravo. base de cálculo do irpj e da csll. fato gerador. transmissão da declaração de compensação. regime de competência e regime de caixa. matéria infraconstitucional. ausência de ofensa constitucional direta. alegada ofensa ao princípio da legalidade. enunciado nº 636 da súmula do stf. 



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se reconheceu “o direito de computar, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o crédito decorrente de decisão judicial ilíquida transitada em julgada e que reconheceu o direito à compensação na esfera administrativa, somente no momento em que transmitidas as respectivas declarações de compensação”. 



2. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau entendeu “correto o posicionamento da Receita Federal ao tomar o trânsito em julgado da sentença declaratória de crédito e do direito à compensação como fato gerador do IRPJ e da CSLL, independentemente da data de transmissão da DCOMP ou da homologação administrativa do valor do crédito, se houver”, e o TRF da 4ª Região, ao julgar a apelação interposta, deu parcial provimento para “o fim de reconhecer o direito de computar, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o crédito decorrente de decisão judicial ilíquida transitada em julgada e que reconheceu o direito à compensação na esfera administrativa, somente no momento em que transmitidas as respectivas declarações de compensação”.



II. Questão em discussão



3. No presente recurso, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II; 93, inc. IX; 145, § 1º; 150, incs. I e IV; 153, inc. III; e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição da República. Pede: “a) Seja reformado o aresto guerreado, para que seja determinada a compensação dos valores pagos a maior e indevidamente, com outros tributos da mesma espécie, acrescidos de juros, multa e correção monetária (taxa SELIC), referentes aos valores recolhidos a partir dos últimos 5 (cinco) anos anteriores à impetração deste writ, por ser medida da mais lídima Justiça; b) Também seja reformado o aresto guerreado, para que seja reconhecido o direito líquido e certo da Apelante/Impetrante de levar à tributação de IRPJ e CSLL os ganhos advindos de processos judiciais de mandado de segurança somente no momento do efetivo recebimento dos valores por ocasião da realização da compensação tributária com a homologação pela Receita”.



III. Razões de decidir



4. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



5. Somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional, Código Tributário Nacional; Lei das S.A.; Decreto nº 9.580, de 2018; IN/RFB nº 1.700, de 2017, e Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. 



6. O Supremo Tribunal Federal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo (enunciado nº 636 da Súmula STF).



IV. Dispositivo 



7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE CRÉDITO COMPENSÁVEL. MOMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE JURÍDICA E/OU ECONÔMICA DA RENDA OU RECEITA. TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. 



    1. Quanto aos títulos judiciais que reconheçam indébito tributário, porém de maneira ilíquida, a aquisição da disponibilidade jurídica ocorre quando o contribuinte encaminha à Receita Federal a respectiva Declaração de Compensação. 



    2. Este é o momento em que o credor, no caso o contribuinte, apura o quantum debeatur que lhe assiste com base no direito que restou reconhecido em seu favor pelo Poder Judiciário. Esta é a ocasião em que ocorre a identificação do numerário que, naquela competência especificada, ingressa nos registros contábeis como legítima expectativa de recebimento.” (e-doc. 83, p. 3). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 102).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II; 93, inc. IX; 145, § 1º; 150, incs. I e IV; 153, inc. III; e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição da República.



    3.1. Pede: “a) Seja reformado o aresto guerreado, para que seja determinada a compensação dos valores pagos a maior e indevidamente, com outros tributos da mesma espécie, acrescidos de juros, multa e correção monetária (taxa SELIC), referentes aos valores recolhidos a partir dos últimos 5 (cinco) anos anteriores à impetração deste writ, por ser medida da mais lídima Justiça; b) Também seja reformado o aresto guerreado, para que seja reconhecido o direito líquido e certo da Apelante/Impetrante de levar à tributação de IRPJ e CSLL os ganhos advindos de processos judiciais de mandado de segurança somente no momento do efetivo recebimento dos valores por ocasião da realização da compensação tributária com a homologação pela Receita” (e-doc. 129, p. 22).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem em razão da ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 154).



    5. Nas razões do presente agravo, a parte recorrente argumenta que “o entendimento proferido pelo Tribunal a quo, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, afrontou de sobremaneira dispositivos constitucionais, em especial os artigos 5º, II; art. 93, IX; 145, § 1º; 150, I e IV; 153, III; 195, I, “c”; todos da CRFB/88 (como melhor se analisará no tópico seguinte) e, portanto, é justificável a interposição do presente Recurso Extraordinário” (e-doc. 167, p. 6).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 83 e 102, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Código Tributário Nacional; Lei das S.A.; Decreto nº 9.580, de 2018; IN/RFB nº 1.700, de 2017; Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC); e Consulta COSIT nº 183, de 2021. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos de análise da legislação infraconstitucional e de norma infralegal, que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) 1. Objeto recursal. Trata-se de apelação em mandado de segurança contra sentença que denegou postulação das impetrantes, ora apelantes, objetivando a submissão dos indébitos tributários já reconhecidos e ainda não aproveitados na integralidade, para fins de cálculo do IRPJ e CSLL, somente no momento que for efetivada expressa ou tacitamente a compensação pela RFB. 



    2. Razões recursais. Sustentam as apelantes que os provimentos judiciais que declaram apenas o direito ao crédito, a disponibilidade econômica não se consubstancia no trânsito em julgado da decisão, mas tão somente com a homologação do pedido administrativo.



    (...)



    O art. 43 do CTN estabelece que: (...)



    "Aquisição" é o ato de adquirir, ou seja, de obter, conseguir, passar a ter. "Disponibilidade" é a qualidade ou estado do que é disponível, do que se pode usar livremente, é "qualidade dos valores e títulos integrantes do ativo de um comerciante, que podem ser prontamente convertidos em numerário" (AURÉLIO, 2009), de que "pode dispor imediatamente ou converter em numerário" (Dicionário Houaiss, 2009, p. 696). Sendo o fato gerador do imposto a "aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza", não alcança a "mera expectativa de ganho futuro ou em potencial". É preciso que estejamos diante de fato econômico concreto ou, em outras palavras, imediatamente apto a ser convertido em numerário. 



    In casu, estamos lidando com contribuinte pessoa jurídica que, como regra geral, está submetida ao denominado "regime de competência". Tal sistemática toma em consideração as despesas e as receitas advindas dos fatos geradores segundo o momento em que ocorrem. Difere do "regime de caixa", pois esse leva em consideração unicamente os efetivos pagamentos e recebimentos. A necessidade de adoção do regime de competência pelas pessoas jurídicas perpassa todo o sistema jurídico nacional, v.g., art. 173 da Lei das S/A, arts. 285 e 352 do Decreto 9.580/2018 (RIR), etc.. Aliás, a IN/RFB 1.700/2017 determina que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real deve manter sua escrituração em plena consonância às normas de contabilidade. Nesse sentido, cito o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC nº 00: (...)



    Esta é a razão pela qual as sentenças transitadas em julgado que reconhecem a determinado contribuinte o direito de ver repetido indébito em valor específico (título líquido) constituem fato gerador imediatamente tributável sob a perspectiva do IR e da CSL. Em tal hipótese, há a aquisição da disponibilidade jurídica do valor especificado pelo título judicial, ainda que o efetivo pagamento decorrente venha a ocorrer em momento futuro. Trata-se de direito líquido e certo que ingressa no patrimônio do contribuinte. 



    Quanto aos títulos judiciais que reconheçam indébito tributário, porém de maneira ilíquida, tema debatido nestes autos, entendo que a aquisição da disponibilidade jurídica ocorre quando o contribuinte encaminha à Receita Federal a respectiva Declaração de Compensação. Este é o momento em que o credor, no caso o contribuinte, apura o quantum debeatur que lhe assiste com base no direito que restou reconhecido em seu favor pelo Poder Judiciário. Esta é a ocasião em que ocorre a identificação do numerário que, naquela competência especificada, ingressa como legítima expectativa de recebimento. Nos termos da definição trazida pelo CPC nº 00 é quando se refletem os efeitos da sentença sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade, mesmo que os pagamentos e recebimento ocorram em período diferente. 



    Aliás, é neste sentido que a Receita Federal passou a interpretar a questão a partir do ano de 2021. Veja-se a Solução de Consulta COSIT 183/2021: (...)



    O efetivo exercício da compensação do indébito tributário judicialmente reconhecido e até então não liquidado é o momento em que se consuma o fato gerador do IRPJ. Destaco, assim, que a homologação da compensação, seja ela expressa ou tácita, não é relevante para tal definição, porquanto, ao se adotar tal marco temporal como critério definidor para a tributação estaríamos transmudando o regime de competência aplicável às pessoas jurídicas ao regime de caixa destinado às pessoas físicas.



    Dispositivo.



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao apelo , concedendo a segurança, para o fim de reconhecer o direito de computar, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o crédito decorrente de decisão judicial ilíquida transitada em julgada e que reconheceu o direito à compensação na esfera administrativa, somente no momento em que transmitidas as respectivas declarações de compensação.” (e-doc. 83, p. 5-7).



    9. Assim, em minha visão, somente pelo reexame da legislação infraconstitucional e de norma infralegal, Código Tributário Nacional; Lei das S.A.; Decreto nº 9.580, de 2018; IN/RFB nº 1.700, de 2017; Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC); e Consulta COSIT nº 183, de 2021, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária.  



    9.1. Nessa linha, destaco precedente jurisprudencial deste Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. 1. Demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional o recurso extraordinário em que se discute a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios e correção monetária incidentes sobre pagamentos recebidos em atraso se a questão controvertida é solucionada na origem à luz do exame da natureza jurídica da pretensa base de cálculo das espécies tributárias e da respectiva legislação de regência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.138.245-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 1º/10/2020).



    9.2. Ainda, em casos semelhantes, cito as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.464.903/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 08/04/2024; RE nº 1.456.346/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 08/03/2024; e no RE nº 1.467.150/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/11/2023, p. 27/11/2023.



    10. Ademais, este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo (enunciado nº 636 da Súmula do STF). Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. (...).”



    (ARE nº 1.481.218-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator